Tribunal: TJDFT
Processo: 0001839-07.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Absolvição. Medidas protetivas de urgência.
Absolvido o embargante por falta de provas dos fatos que deram origem a medidas protetivas de urgência deferidas, ficam sem efeitos as medidas protetivas. Embargos providos.